Tribunal: STJ
Processo: 1050563-40.2021.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815513 - SP(2024/0471968-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SKYPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
FLÁVIA MOLLER DAVID DE ARAUJO RUGGI - SP315282
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMBARGADO
: HL 746 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de rediscutir
questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão embargada, em
rejulgamento da lide.
2. A multa por embargos protelatórios prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
exige a demonstração de intuito manifestamente protelatório na
CPC/2015
oposição do recurso, o que não se verifica no caso concreto, pois, embora
improcedentes, os embargos não extrapolam, de forma evidente, os limites do
exercício regular do direito de recorrer.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que não há honorários
recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
interpostos pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou lhe negou provimento, já sofreu a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do
, razão pela qual não se admite nova majoração na presente
CPC/2015
fase recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados, afastados o pedido de aplicação de
multa por caráter protelatório e a majoração de honorários recursais.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56660377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 46e01c77-2de5-43b1-8893-12cdbc7158ab

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56660377 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 13/05/2026 18:02:39
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 46e01c77-2de5-43b1-8893-12cdbc7158ab

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2815513 - SP(2024/0471968-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: SKYPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
FLÁVIA MOLLER DAVID DE ARAUJO RUGGI - SP315282
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMBARGADO
: HL 746 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado
(art. 1.022). É inadmissível a sua oposição com a pretensão de rediscutir
questões analisadas, tratadas e fundamentadas na decisão embargada, em
rejulgamento da lide.
2. A multa por embargos protelatórios prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
exige a demonstração de intuito manifestamente protelatório na
CPC/2015
oposição do recurso, o que não se verifica no caso concreto, pois, embora
improcedentes, os embargos não extrapolam, de forma evidente, os limites do
exercício regular do direito de recorrer.
3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que não há honorários
recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração
interpostos pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso ou lhe negou provimento, já sofreu a majoração prevista no
§
art. 85,
11, do
, razão pela qual não se admite nova majoração na presente
CPC/2015
fase recursal.
4. Embargos de declaração rejeitados, afastados o pedido de aplicação de
multa por caráter protelatório e a majoração de honorários recursais.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56298997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:31
Código de Controle do Documento: b4111df8-261c-41a5-9f90-66290e24c526

Trata-se de embargos de declaração opostos por SKYPAR EMPREENDIMENTOS
E PARTICIPAÇÕES LTDA contra acórdão desta colenda Quarta Turma, assim ementado (e-
STJ, fl. 1.093):
"DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
CONSOLIDAÇÃO
DA
PROPRIEDADE.
REVISÃO
CONTRATUAL.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O Tribunal de origem enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde
da controvérsia, não configurando negativa de prestação jurisdicional.
2. Não houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide foi
realizado com base em matéria documentalmente comprovada e
eminentemente de direito.
3. A periodicidade da correção monetária pelo IGP-M em caso de
inadimplemento não configura reajuste, mas recomposição do valor da
moeda, sendo válida a cláusula contratual.
4. A teoria da imprevisão não se aplica ao caso, pois a inadimplência da
autora iniciou-se antes da pandemia, afastando o nexo de causalidade
necessário.
5. A necessidade de nova avaliação do imóvel está preclusa, conforme
decisão anterior em agravo de instrumento.
6. O procedimento de constituição em mora e consolidação da propriedade
foi realizado conforme os requisitos legais, não havendo nulidade.
7. O valor da causa foi corretamente fixado como o valor total do contrato,
pois os pedidos afetavam a integralidade do negócio jurídico.
8. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa está em
conformidade com o § 2o, do CPC e com a tese firmada no Tema art. 85,
Repetitivo 1076 do STJ.
9. Resultado do Julgamento Agravo conhecido para não conhecer do recurso
especial."

Em suas razões (e-STJ, fls. 1.110-1.121), a parte embargante pretende a concessão
de efeitos modificativos, aduzindo ter havido omissão e contradição no acórdão embargado.
Sustenta, em síntese, que a decisão colegiada não se manifestou sobre: i) o dissídio
jurisprudencial suscitado com base na alínea "c" do permissivo constitucional; ii) o fato
incontroverso, reconhecido por ambas as partes, de que o valor do imóvel estava inflado; iii) a
natureza de ordem pública do cerceamento de defesa, o que afastaria a preclusão; iv) a tese de
adimplemento substancial e violação da boa-fé objetiva (art. 421 do Código Civil); e v) a
distinção entre a natureza da correção monetária e a ilegalidade de sua periodicidade de
aplicação.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 1.126-1.134 (e-STJ), sustentando a
inadmissibilidade do recurso por mero inconformismo e o seu caráter protelatório. Requer, ao
final, a rejeição dos embargos, com a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC e a
art. 1.026,
majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
VOTO
O recurso não prospera.
As razões apresentadas nos embargos de declaração não evidenciam a existência de
nenhum dos vícios previstos no
do
; ao revés, todas as questões foram
art. 1.022
CPC/2015
analisadas e decididas, ainda que contrariamente à pretensão da parte embargante, o que, por si
Documento eletrônico VDA56298997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:31
Código de Controle do Documento: b4111df8-261c-41a5-9f90-66290e24c526

só, inviabiliza o acolhimento dos declaratórios. O que se percebe é o nítido propósito de
rediscutir o mérito da causa, objetivo para o qual não se prestam os embargos.
Com efeito, a col. Quarta Turma, por unanimidade, conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, mantendo a decisão que julgou improcedente a ação revisional. O
acórdão embargado foi claro ao assentar a impossibilidade de reexame de diversas questões por
força da
e da preclusão, bem como ao validar a cláusula de correção monetária e a
Súmula 7/STJ
fixação de honorários, nos termos da seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 1.098-1.105):

"(...)
1. Da alegada violação aos arts. 489 e 1.013 do CPC (Negativa de Prestação
Jurisdicional)
A recorrente sustenta que o acórdão recorrido incorreu em negativa de
prestação jurisdicional ao não se manifestar sobre pontos essenciais ao
julgamento da causa, como a alegada confissão da parte contrária sobre o
valor do imóvel e o fato de o cerceamento de defesa ser matéria de ordem
pública, não sujeita à preclusão.
Contudo, não se verifica a omissão apontada. O Tribunal de origem
enfrentou a questão do cerceamento de defesa e da necessidade de nova
avaliação, concluindo que a matéria estaria preclusa, pois já havia sido
objeto de análise em agravo de instrumento anteriormente interposto (e STJ,
fls. 814). O acórdão fundamentou seu entendimento no
do Código de
art. 505
Processo Civil, consignando que "descabe nova análise sobre questão
preclusa".
(...)
2. Do cerceamento de defesa, da teoria da imprevisão, da necessidade de
nova avaliação e da nulidade do procedimento de mora
)
(Súmula 7/STJ
A recorrente alega violação aos arts. 355, I, 369 e 370 do CPC, por
cerceamento de defesa; aos arts. 317, 478 e 479 do CC, pela não aplicação
da teoria da imprevisão; ao
II e III, do CPC, pela ausência de nova
art. 873,
avaliação do imóvel; e ao
da
, por vício na notificação
art. 26
Lei no 9.514/97
para purgação da mora.
Todas essas teses, contudo, partem de premissas fáticas cuja revisão é
inviável em sede de recurso especial, por força do óbice da
.
Súmula 7/STJ
(...) Desconstituir tais conclusões — para afirmar a indispensabilidade da
prova, a imprevisibilidade do evento, a incorreção da avaliação ou a
insuficiência do demonstrativo de débito — exigiria um reexame aprofundado
do conjunto fático probatório dos autos, o que, como dito, é vedado nesta
instância extraordinária.
(...)"

Nesse contexto, não existe omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser
sanado na espécie.
Quanto à alegada omissão na análise do dissídio jurisprudencial (alínea "c"), o
acórdão foi claro ao aplicar o óbice da
a diversas teses da embargante. É pacífico
Súmula 7/STJ
o entendimento desta Corte de que a incidência da
, ao impedir a análise do
Súmula 7/STJ
substrato fático da controvérsia, prejudica o exame do recurso especial fundado na divergência
jurisprudencial, pois inviabiliza a demonstração de similitude fática entre o acórdão recorrido e
os paradigmas.
No que tange à suposta omissão sobre a natureza de ordem pública do cerceamento
de defesa e o fato incontroverso do valor inflado do imóvel, o acórdão embargado enfrentou
Documento eletrônico VDA56298997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:31
Código de Controle do Documento: b4111df8-261c-41a5-9f90-66290e24c526

diretamente a questão, concluindo pela ocorrência de preclusão, com base em decisão anterior
proferida em agravo de instrumento. A insistência da parte em rediscutir o acerto dessa
conclusão sob nova roupagem argumentativa não configura omissão, mas mero inconformismo.
Em relação à tese do adimplemento substancial (art. 421 do CC), embora não
mencionada expressamente, sua aplicação é logicamente incompatível com a fundamentação
adotada, que validou o procedimento de consolidação da propriedade em conformidade com a
Lei
Ademais, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em precedente
9.514/97.
vinculante, já firmou a tese da incompatibilidade da teoria do adimplemento substancial com os
contratos de alienação fiduciária de bem imóvel. Portanto, a tese recursal encontra-se em
confronto direto com a jurisprudência consolidada desta Corte, o que afasta qualquer omissão
relevante.
Por fim, a questão da periodicidade da correção monetária foi devidamente
analisada, tendo o acórdão estabelecido a distinção entre o reajuste contratual e a mera
recomposição do valor da moeda em caso de mora, concluindo pela validade da cláusula. A
discordância da embargante com essa interpretação jurídica não abre via para os embargos
declaratórios.
É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da inadmissibilidade
dos embargos de declaração quando opostos fora das exíguas hipóteses legais de seu cabimento,
notadamente nas hipóteses de mero descontentamento da parte com o resultado do julgamento.
A propósito:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
AÇÃO
RESCISÓRIA.
OMISSÃO
E
OBSCURIDADE.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. (...)
2. Quanto à alegação de obscuridade, os embargos de declaração não são
via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou introduzir novas teses
recursais, sendo esse o entendimento reiterado da jurisprudência do STJ.
3. A aplicação da Súmula n. 343 do STF foi adequadamente fundamentada,
considerando-se que o acórdão embargado seguiu jurisprudência
consolidada sobre a extensão dos efeitos da falência e a viabilidade de
contraditório diferido. (...)
.
5. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl na AR n.
Relator Ministro
5.892/SP,
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
g.n.)
NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO
29/10/2024,
5/11/2024,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO
DE
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS. (...)
2. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência
de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado
embargado
,
, de modo que é inadmissível a sua
(CPC/2015 art. 1.022)
oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na
decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento
da lide.
.
3. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no AgInt no
, Relator Ministro
AREsp n. 2.546.602/SC
RAUL
, j.
DJe de
g.n.)
ARAÚJO, QUARTA TURMA
14/10/2024,
21/10/2024,

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO
Documento eletrônico VDA56298997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:31
Código de Controle do Documento: b4111df8-261c-41a5-9f90-66290e24c526

MATERIAL.
NÃO
OCORRÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a
teor do
do
, destinam-se ao aprimoramento do julgado
art. 1.022
CPC/2015
que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre
tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se
prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o
entendimento do órgão julgador.
2. Obscuridade decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a
não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas,
objetivando o entendimento de todos.
3. Há contradição quando existirem proposições inconciliáveis entre si, de
forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra.
.
4. Embargos de declaração rejeitados "
(EDcl no
, Relatora Ministra
REsp n. 2.126.117/PR
NANCY ANDRIGHI,
, j.
DJe de
g.n.)
TERCEIRA TURMA
19/8/2024,
22/8/2024,

Por fim, não merece ser acolhido o pedido formulado em impugnação dos presentes
embargos quanto à incidência de multa e aos honorários recursais.
Quanto à multa por embargos protelatórios, prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
CPC/2015
, entende-se por inaplicável neste momento, porquanto, nos presentes embargos, não se
evidencia o intento manifestamente protelatório do recurso, de modo que a insurgência, nos
termos em que aduzida, não se revela apta a ensejar a aplicação da multa por conduta processual
indevida.
No que se refere aos honorários recursais, a orientação jurisprudencial da Corte
Especial do STJ é no sentido de que "não haverá honorários recursais no julgamento de Agravo
Interno e de Embargos de Declaração apresentados pela parte que, na decisão que não
conheceu integralmente de seu recurso ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a
" (AgInt nos
, Relator
majoração prevista no § 11 do
do
art. 85
CPC/2015
EAREsp 762.075/MT
para acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018,
DJe de
.
7/3/2019)
Diante do exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA56298997 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 04/05/2026 21:28:31
Código de Controle do Documento: b4111df8-261c-41a5-9f90-66290e24c526

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.815.513 / SP
Número Registro: 2024/0471968-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10505634020218260100 20018626920238260000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SKYPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
FLÁVIA MOLLER DAVID DE ARAUJO RUGGI - SP315282
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
AGRAVADO
: HL 746 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS : DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - LOCAÇÃO
DE IMÓVEL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SKYPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Documento eletrônico VDA56641800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:52
Código de Controle do Documento: 440108d7-962d-4b1b-be14-b8a507fd500b

ADVOGADOS
: PEDRO HENRIQUE MENEZES NAVES - DF016233
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARINA STELLA DE BARROS MONTEIRO - SP230474
NILSON VITAL NAVES - DF032979
FLÁVIA MOLLER DAVID DE ARAUJO RUGGI - SP315282
BRUNA CORDEIRO DOS SANTOS - SP344717
DANIEL FONSECA ROLLER - DF017568
EMBARGADO : HL 746 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADOS
: DANIEL OSTRONOFF - SP192980
FABIO MACHADO MALAGO - SP236033
SARAH SANTOS BIZINOTO - SP490264
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/05/2026
11/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56641800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 01:05:52
Código de Controle do Documento: 440108d7-962d-4b1b-be14-b8a507fd500b